Tribunal: STF
Processo: RE 102473
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-04
Data de publicação: 1989-04-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Ação  de  rescisão  de  contrato  de
compra de sementes, pelo fundamento de  falta  de  germinação  minima
prevista no contrato. Acórdão  que  deu  pela  procedencia  da  ação.
Dispositivos    invocados,    no    recurso    extraordinário,    não
prequestionados, com oportunidade. Sumulas 282  e  356.  Alegação  de
negativa de vigencia do art. 207, do Código Comercial, não  acolhida.
E inviavel, na  instância  rara,  reexaminar  fatos  e  provas,  para
verificar do acerto  das  conclusões  do  aresto  recorrido,  na  sua
apreciação. Súmula 279. Recurso extraordinário não conhecido.